Tribunal: STF
Processo: HC 67463
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-06-20
Data de publicação: 1989-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO FORMAL. PRECLUSAO
TEMPORAL.
OS ARTS. 571 E 572 DO CPP DETERMINAM OS MOMENTOS PROCESSUAIS
PROPICIOS A INVOCAÇÃO DE NULIDADES. SUPERADOS AQUELES, OPERA
A PRECLUSAO CONVALESCENTE DO ATO APONTADO COMO NULO.
ORDEM INDEFERIDA.